Tribunal: TCU
Processo: 031.751/2019-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1135/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de concessão a seguir relacionado (s), autorizando-se o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 031.751/2019-9 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Aida de Carvalho Canevello (XXX.822.007-XX); Arminda Correa de Barros (XXX.488.107-XX); Candida Mendes Gomes (XXX.512.317-XX); Celeste Stela Seabra da Silva Ottoni (XXX.628.146-XX); Janaina da Conceicao Ferreira Ribeiro (XXX.663.067-XX); Lurdes Apolinario da Silva (XXX.939.728-XX); Maria Clemente de Carvalho (XXX.277.034-XX); Maria de Jesus Lopes Monteiro (XXX.914.088-XX); Renate Grimm de Sant Ana (XXX.181.749-XX); Violeta Coutinho Alves (XXX.256.404-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Defesa-comando da Aeronáutica (vinculador) 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.